Tribunal: STF
Processo: Rcl 91490
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Construponcio Construtora Rondônia Ltda. alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, nos autos de ação monitória (Processo n. 7007744-61.2025.8.22.0001), inobservado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 1.426.271 (Tema 1.266/RG) e do ARE 1.460.254 (Tema 1.284/RG).

É o relatório. Decido.

2. O pedido é manifestamente inadmissível.

Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia revela ter ocorrido o trânsito em julgado do ato impugnado em 04.12.2025, ao passo que a reclamação foi ajuizada em 08.03.2026.

Inclusive, a parte reclamante não nega a existência de trânsito em julgado no caso concreto. Pretende, contudo, afastar o óbice processual estabelecido na Súmula 734/STF, ao argumento de que “referido verbete pressupõe a existência de DECISÃO JUDICIAL VÁLIDA. Entretanto, quando demonstrada nulidade absoluta do ato jurisdicional, a decisão não pode ser considerada juridicamente perfeita nem apta a produzir coisa julgada material”.

Essa circunstância atrai a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que qualifica como inadmissível reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão questionada, bem assim a observância da Súmula 734 deste Tribunal, cujo teor transcrevo:

Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.

Além de não ser sucedâneo recursal, tampouco de ação rescisória, é firme o entendimento da Corte no sentido de que “a reclamação não se mostra como a via adequada para a discussão quanto a eventual nulidade ou incorreção da certidão de trânsito em julgado” (Rcl 86.459 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 28/11/2025).

3. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente